Tribunal: STF
Processo: HC 68713
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
"HABEAS   CORPUS".   Arquivamento   de   revisão   criminal.
Incompetencia.
         -  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  incompetente  para
processar e julgar revisão criminal contra  acórdão  do  Tribunal  de
Alçada Criminal de São Paulo, uma  vez  que  a  este  cabe  rever  os
arestos por ele prolatados.
         "Habeas corpus" indeferido.